Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE.
1. Não há que se falar em ausência de interesse recursal quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.
2. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
4. A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao se demonstrar que deu causa à propositura da demanda por não atender a anterior requerimento administrativo de exibição de documentos.
5. Apelação provida.